Tribunal: TJPA
Processo: 0809572-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809572-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ZAHARA ISAAC ELGRABLY

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809572-43.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/11.270.

AGRAVADA: ZAHARA ISAAC ELGRABLY.

ADVOGADO: THIAGO JOSÉ BARBOSA MALHEIROS – OAB/PA 24895-A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. VALOR ABUSIVO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, mantendo a validade da cobrança de coparticipação após 30 dias de internação psiquiátrica, mas limitando o valor da diária ao montante da mensalidade do plano. A agravante é pessoa idosa de 73 anos, aposentada, portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, que foi cobrada no valor de R$ 3.000,00 por diária de apartamento de psiquiatria, quando sua mensalidade é de R$ 1.414,02.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução do valor da cobrança a título de diária de internação psiquiátrica quando o valor cobrado ultrapassa significativamente o valor da mensalidade do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. É válida a cobrança de valor a título de coparticipação após os 30 dias de internação psiquiátrica, desde que previamente prevista em contrato, conforme posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação até o limite de 50% do valor das despesas.

4. A cláusula de coparticipação foi expressamente prevista no art. 39 do contrato entabulado entre as partes, estabelecendo cobertura isenta de franquia pelo prazo máximo de 30 dias, com posterior cobrança de 100 Unidades UNIMED de Franquia por dia.

5. É abusivo o valor de coparticipação que ultrapassa o preço da mensalidade do plano de saúde, devendo ser aplicado, por analogia, o princípio da proteção da dignidade do usuário frente aos mecanismos financeiros de regulação.

6. Para proteger a dignidade do usuário, é razoável fixar como parâmetro para a cobrança da coparticipação o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias, desde que expressamente prevista em contrato e respeitados os limites legais. 2. É abusivo o valor de coparticipação que ultrapassa o valor da mensalidade do plano de saúde, devendo ser limitado a este montante para proteção da dignidade do usuário. 3. A coparticipação deve respeitar o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviço, bem como não exceder o valor da mensalidade paga pelo beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: Art. 39 do contrato de plano de saúde; RN-ANS 465/2022, art. 19, II, b.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp nº 1.809.486/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809572-43.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/11.270.

AGRAVADA:
ZAHARA ISAAC ELGRABLY.

ADVOGADO:
THIAGO JOSÉ BARBOSA MALHEIROS – OAB/PA 24895-A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 24829587 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, que reduziu o valor da cobrança a título de diária de internação psiquiátrica para o valor de R$ 1.414,02.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois é inteiramente legal a cláusula contratual que dispõe acerca da possibilidade de coparticipação do beneficiário de plano de saúde.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público Estadual, nesta instância, se manifestou, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reduzir o valor da diária de internação psiquiátrica.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. VALOR ABUSIVO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, mantendo a validade da cobrança de coparticipação após 30 dias de internação psiquiátrica, mas limitando o valor da diária ao montante da mensalidade do plano. A agravante é pessoa idosa de 73 anos, aposentada, portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, que foi cobrada no valor de R$ 3.000,00 por diária de apartamento de psiquiatria, quando sua mensalidade é de R$ 1.414,02.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução do valor da cobrança a título de diária de internação psiquiátrica quando o valor cobrado ultrapassa significativamente o valor da mensalidade do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. É válida a cobrança de valor a título de coparticipação após os 30 dias de internação psiquiátrica, desde que previamente prevista em contrato, conforme posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação até o limite de 50% do valor das despesas.

4. A cláusula de coparticipação foi expressamente prevista no art. 39 do contrato entabulado entre as partes, estabelecendo cobertura isenta de franquia pelo prazo máximo de 30 dias, com posterior cobrança de 100 Unidades UNIMED de Franquia por dia.

5. É abusivo o valor de coparticipação que ultrapassa o preço da mensalidade do plano de saúde, devendo ser aplicado, por analogia, o princípio da proteção da dignidade do usuário frente aos mecanismos financeiros de regulação.

6. Para proteger a dignidade do usuário, é razoável fixar como parâmetro para a cobrança da coparticipação o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É válida a cobrança de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias, desde que expressamente prevista em contrato e respeitados os limites legais. 2. É abusivo o valor de coparticipação que ultrapassa o valor da mensalidade do plano de saúde, devendo ser limitado a este montante para proteção da dignidade do usuário. 3. A coparticipação deve respeitar o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviço, bem como não exceder o valor da mensalidade paga pelo beneficiário."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 39 do contrato de plano de saúde; RN-ANS 465/2022, art. 19, II, b.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp nº 1.809.486/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24829587 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser revogada a decisão que determinou a redução do valor da cobrança a título de diária de internação psiquiátrica.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando os autos, o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

No caso dos autos, constato que a parte agravante é pessoa idosa com 73 anos, aposentada e possui Transtorno Afetivo Bipolar – fase atual depressiva grave com sintomas psicótico (F31.4), com acompanhamento de equipe médica especializada em clínica psiquiátrica e que em períodos de crise faz-se necessária internação clínica para tratamento, conforme laudo médico acostado aos autos.

A agravante sustenta que houve cobrança de DIÁRIA DE APARTAMENTO DE PSIQUIATRIA, no valor de R$ 3.000,00.

Primeiramente, da análise dos autos entendo ser válida a cobrança de valor a título de coparticipação após os 30 dias de internação psiquiátrica, desde que previamente prevista em contrato, conforme posicionamento do STJ a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015:
1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
. 2. Caso concreto: Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1809486 SP 2019/0106488-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/12/2020).

Assim, verifico que a cláusula de coparticipação foi prevista no art. 39 do Contrato entabulado entre as partes:

“Art. 39. Com a exceção dos casos de dependência química, tratados no artigo seguinte, estará coberto o tratamento de usuários portadores de transtornos mentais, que estiverem em situação da crise ou de surto psicótico agudo e que necessitarem de internação hospitalar, em hospitais psiquiátricos especializados no tratamento de quadros agudos ou em unidades psiquiátricas de hospitais gerais,
isento de Franquia pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contínuos ou não, durante o período de 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia de internação
. Após esse prazo, essas internações estarão sujeitas ao pagamento obrigatório correspondente a 100 (cem) Unidades UNIMED de Franquia, por dia”.

Todavia, entendo ser abusivo o valor que ultrapassar o preço da mensalidade do plano de saúde. Assim, tendo como base o valor da mensalidade da Agravante, que é R$ 1.414,02 (ID 116415522) e que o valor da diária cobrada foi de R$ 3.000,00, ultrapassando o valor da referida mensalidade, creio que deve ser fixado, a título de diária de internação psiquiátrica, o montante de R$ 1.414,02. Neste sentido, transcrevo jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA.

1. Ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusula contratual e compensação por dano moral ajuizada em 03/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/02/2022 e concluso ao gabinete em 16/05/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a abusividade da cobrança de coparticipação pelo tratamento com o protocolo Pediasuit.

3. O protocolo Pediasuit, é, em geral, aplicado em sessões conduzidas por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e/ou fonoaudiólogos, dentro das respectivas áreas de atuação, sem a necessidade de internação ou mesmo da utilização de estrutura hospitalar, enquadrando-se, a despeito de sua complexidade, no conceito de atendimento ambulatorial estabelecido pela ANS.

4. Se a operadora atende à necessidade do beneficiário ao custear o procedimento ou evento, ainda que não listado no rol da ANS, operase o fato gerador da obrigação de pagar a coparticipação, desde que, evidentemente, haja clara previsão contratual sobre a existência do fator moderador e sobre as condições para sua utilização, e que, concretamente, sua incidência não revele uma prática abusiva.

5. Como não há norma detalhando as condições para a utilização do fator moderador, a serem informadas ao usuário, deve ser considerada suficiente a discriminação prévia do percentual ou do valor devido para cada procedimento ou grupo de procedimentos e eventos em saúde sobre os quais incidirá a coparticipação - consultas, exames, atendimento ambulatorial, internação, etc. - tendo em conta o efetivamente pago pela operadora ao prestador do serviço.

6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, b, da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança "ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde".

7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço
.

9. Recurso especial conhecido e provido em parte

(STJ - REsp: 2001108 MT 2022/0133339-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
24829587 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025